Tribunal: TJES
Processo: 0005678-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005678-03.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: TRIANON ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus de provar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedente STJ. 2. A jurisprudência tem se orientado pela desnecessidade de juntada do processo administrativo fiscal, havendo precedente deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive, no sentido de que “a incumbência de apresentar cópia do processo administrativo era cabível ao embargante/apelante, a fim de que este juntasse ao feito documentos comprobatórios de suas alegações, não tendo o feito por mera liberalidade, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal ou mesmo em cerceamento de defesa”. (TJES; AC 0032039-28.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJ 8.4.2022). 3. Em observância do teor do art. 174, do CTN, afasta-se o implemento do prazo prescricional, já que referem-se os créditos tributários em tela aos lançamentos de abril do ano de 2012 e 2013, cuja inicial foi ajuizada em 14 de novembro de 2014, tendo sido ordenada a citação em 27 de janeiro de 2015, inexistindo, dessa forma, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o primeiro marco interruptivo que, inclusive, se estende para os demais coobrigados. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, registro que adiro ao relatório lançados nos autos.

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA em face da sentença (ID nº 3782380 - fls. 135/143 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazendo Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID nº 3782380 - fls. 147/175 do pdf) alega o recorrente (i) a nulidade da sentença ante a impossibilidade de produção de provas (não juntada processo administrativo); (ii) a ilegitimidade passiva diante da indevida inclusão do nome do sócio na CDA; e (iii) a prescrição por ter transcorrido mais de 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário.

Pois bem.

De plano, destaco que o magistrado, ao tratar da arguição atinente à ilegitimidade passiva, foi assente ao enaltecer que o nome do ora apelante figura no polo passivo e como corresponsável na CDA nº 1.048/2014.

De fato, em exame da inicial e da CDA colacionada (ID 3579727 - fls. 43/51 do pdf), verifica-se que, dentre os nomes colacionados, se apresenta o de Rogerio José Moraes Feiertag.

Dessa forma, tem-se que a inserção do nome do sócio na CDA gera presunção da sua responsabilidade quanto ao débito executado, inclusive em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao executado produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

Não bastasse, imperioso mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que seria desnecessária a realização de procedimento administrativo prévio para incluir o sócio na Certidão de Dívida Ativa. Senão, vejamos:

[...] 2. Desnecessidade de procedimento prévio para arrimar a inclusão do nome do sócio na CDA, como condição de legitimidade dessa inclusão. Conclusão arrimada no recurso especial submetido à sistemática do 543-C, quando do julgamento do REsp n. 1.182.462/AM, de relatoria do Min. Luiz Fux.[...] 4. Se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza, incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN. Entendimento consolidado pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º/4/2009), sob o rito dos recursos repetitivos. [...] (AgRg no REsp 1374147/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

[...] Ora, conforme já ressaltado nesse voto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (art. 543-C, do CPC), consolidou o entendimento de que a CDA goza de presunção iuris tantum de veracidade, de modo que cabe ao sócio, cujo nome consta na referida certidão, o ônus de afastar a corresponsabilidade pelos débitos tributários da sociedade. Logo, em razão dos precedentes citados, forçoso concluir que, no caso sub examine, o apelado não se desincumbiu de comprovar a inexistência de nenhuma das mencionadas circunstâncias previstas no inciso III do art. 135 do CTN, pois, como visto, o fato de não ter sido instaurado prévio procedimento administrativo, assegurando-lhe o contraditório, não macula a constituição do crédito tributário. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.403.920; Proc. 2018/0309261-0; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 13/08/2019; DJE 19/08/2019)

Justamente por tal motivo que o magistrado foi expresso ao consignar que “certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, razão pela qual é completamente desnecessária a juntada de cópia do processo administrativo tributário na inicial, não sendo documento essencial à propositura da demanda”, acrescendo, ainda, que o recorrente “não aponta um único motivo para análise do processo administrativo tributário”, inexistindo motivos, portanto, de igual forma, para reconhecer eventual nulidade da sentença ante ao cerceamento de defesa alegado.

Nesse sentido:

[...] Alegação nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de juntada de todos os documentos do processo administrativo fiscal. Afastamento. Falta de indicação dos fundamentos pelos quais a decisão agravada teria o condão de causar prejuízos imediatos à esfera jurídica da agravante. Desnecessidade de juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal. Precedentes. Presunção de certeza e liquidez da CDA não ilidida. Ônus da executada. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0039527-69.2022.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; DJ 22.2.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sendo certo concluir que a incumbência de apresentar cópia do processo administrativo era cabível ao embargante/apelante, a fim de que este juntasse ao feito documentos comprobatórios de suas alegações, não tendo o feito por mera liberalidade, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal ou mesmo em cerceamento de defesa. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0032039-28.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJ 8.4.2022 - destaquei).

Por fim, também não visualizo o implemento do prazo prescricional ao caso, de modo que promovo breve citação do trecho da sentença objurgada:

No caso da execução fiscal principal, a demanda foi ajuizada, como dito, em 14/11/2014 e o comando inicial que ordenou a citação foi proferido em 27/01/2015. Não houve leniência do Fisco.

Neste contexto, aduz o Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular 106:

Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, comungo do mesmo entendimento jurisprudencial e sumular do STJ, motivo pelo qual observo que há de se retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da demanda, na forma do art. 240, §1º, do CPC.

Destarte, no que tange à prescrição direta, a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento, conforme art. 142 do CTN. Neste sentido, verifico que os créditos tributários exigidos se referem aos lançamentos de abril de 2012 a abril de 2013.

Considerando que a ação foi ajuizada em 14/11/2014, considerando os termos do entendimento acima consignado, não houve prescrição, já que não decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Assim sendo, deixo de acolher a alegação de prescrição dos débitos exigidos.

Infere-se, dessa forma, em observância do teor do art. 174, do CTN, não ter se implementado o prazo prescricional, já que - consoante elucidado - referem-se os créditos tributários em tela aos lançamentos de abril do ano de 2012 e 2013, cuja inicial foi ajuizada em 14 de novembro de 2014, tendo sido ordenada a citação em 27 de janeiro de 2015, inexistindo, dessa forma, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o primeiro marco interruptivo que, inclusive, se estende para os demais coobrigados.

Nesse sentido:

[...] Conforme determina o CTN, em seu art. 174, prescreve em 05 (cinco) anos o direito do fisco à cobrança judicial do crédito tributário, contados a partir do momento de sua constituição definitiva. Entretanto, a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Constatado que o despacho do juízo, que culminou na citação do agravante, ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, é de se reconhecer a interrupção do fluxo prescritivo relativo a todos os demais coobrigados, conforme inteligência do art. 125, III, do CTN. [...] (TJMG; AI 1694953-81.2022.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; DJ 16.2.2023 - destaquei).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR